Tribunal: CARF
Processo: 14120.000050/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000050/2010-15
ACÓRDÃO
2001-007.641 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MIMOSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
38).
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à
legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, “j” do Decreto
no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 350, de
31/12/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.641 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000050/2010-15
2
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 14.107,77, relativa a
multa aplicada por não ter apresentado, apesar de intimada, nenhum documento fiscal ou
contábil e tampouco ter justificado a sua recusa na apresentação os documentos solicitados pela
RFB, conforme se depreende do AI - DEBCAB no 37.258.755-0 (CFL 38).
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/52):
Integra este Processo AIOA - Auto de Infração de Obrigação Acessória a seguir
discriminado:
AI DEBCAD n°. 37.258.755-0- CFL 38 - O descumprimento desta obrigação
acessória foi devido a empresa não ter apresentado, apesar de intimado, nenhum
documento fiscal ou contábil e tampouco ter justificado a sua recusa na
apresentação os documentos solicitados pela RFB.
O Crédito tributário total apurado neste auto de infração foi de R$14.107,77.
A empresa apresentou defesa com as seguintes argumentações:
Inicialmente a Impugnante apresenta diversos dispositivos legais relativos à autuação.
Alega que o presente Auto de Infração não se sustenta, haja vista que nada é devido a
título de contribuições sociais formalizadas nos AI ́s 37.258.753-4 e 37.258.754-2,
conforme fora demonstrado nas impugnações respectivas, e que por ora ficam reiterados.
Entende que as exigências das contribuições formalizados nos mencionados AI são
totalmente indevidos, seja porque, preliminarmente, as autuações são nulas em função
do cerceamento do direito de defesa, bem como, quanto ao mérito, pela indevida
imputação de sujeição passiva tributária, sem supedâneo válido; e ainda pela iliquidez e
incerteza da autuação.
Afirma que sendo as obrigações principais inexigíveis, também o serão as obrigações
acessórias.
Conclui que dada a íntima relação de causa e efeito, decidindo pela improcedência das
obrigações principais necessariamente atingem este AI.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVROS E DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO.
Comete infração a empresa que deixa de exibir à fiscalização livros ou
documentos relacionados com contribuições previdenciárias ou apresentá-los
sem as formalidades legais, que contenham informação diversa da realidade ou
omitam informação verdadeira.
Cientificada da decisão, em 15/10/2014 (fls. 58), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 13/11/2014, recurso voluntário (fls. 60/70), insurgindo-se contra
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.641 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000050/2010-15
3
a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações contidas nas peças recursais
apresentadas nos processos que tratam dos AIOP - DEBCAD no 37.258.753-4 e 37.258.754-2, no
sentido de que a decisão recorrida confunde a figura da sub-rogação com a da substituição
tributária do art. 121 do CTN, faltando ao lançamento subsunção do fato eleito tributável a norma
de sustentação ao teor da legislação, pois não prevista a responsabilidade por sub-rogação. Alega
ainda que a legislação que cuida da contribuição do produtor rural pessoa física e a do segurado
especial fixa percentual e base de cálculo, mas não cuida de substituição tributária, já que o art. 25
da Lei no 8.212/91, trata da contribuição devida pelo empregador por operação própria,
incorrendo em ausência de subsunção do fato eleito tributável a devida norma de sustentação.
Alega também que no julgamento do RE no 569.177, foi confirmada a inconstitucionalidade do art.
1o da Lei no 8.540/92, por uma questão de causa e efeito, que nada é devido a título de
contribuição ao SENAR. Ainda que se trate, como usualmente alegado, de contribuições de
natureza jurídica distinta, em face do reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade do
art. 25 da Lei no 8.212/91, pilar da acusação lançada contra a contribuinte, não resta dúvida que
inconcebível a cobrança lançada. Cita jurisprudência administrativa para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, por uma relação de causa e efeito, a nulidade do lançamento fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/76.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória - da não apresentação dos
documentos fiscais e contábeis exigidos pela fiscalização:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve a
penalidade, por não ter apresentado, apesar de intimado, nenhum documento fiscal ou contábil e
tampouco ter justificado a sua recusa na apresentação os documentos solicitados pela fiscalização,
relativo ao período de 01/03/2010 a 31/03/2010, importando na aplicação da multa, no valor de
R$ 14.107,77, prevista no art. 283, II, “j”, atualizada pela Portaria MPS/MF no 350, de 31/12/2009,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.641 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000050/2010-15
4
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Da análise dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida (fls. 50/52) e aliado às informações contidas no auto de infração (fls. 2/8), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações das peças recursais apresentadas nos processos que tratam
dos AIOP - DEBCAD no 37.258.753-4 (proc. 14120.000052/2010-12) e 37.258.754-2 (proc.
14120.000049/2010-91), sendo certo que restou configurado o descumprimento da obrigação
acessória pela falta de apresentação dos documentos fiscais e contábeis exigidos pela fiscalização,
cuja conduta não se nega – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 51/52), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Alega a Impugnante que o presente auto de infração não se sustenta, uma vez que nada é
devido a título de contribuições sociais formalizadas nos AIOP DEBCAD: 37.258.753-4 e
37.258.754-2, como fora demonstrado nas impugnações respectivas.
É de se esclarecer que a presente autuação é relativa a falta de apresentação pelo
Contribuinte de documentação fiscal ou contábil, solicitada pela Fiscalização. Salienta-se
que o descumprimento da obrigação resta configurada quando o contribuinte deixe de
exibir qualquer documento ou livro; apresente documentos ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas ou que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira. Sendo assim, mesmo que as impugnações dos citados
debcad ́s tivessem sido julgados procedentes, o que não foi o caso, conforme pode-se
verificar dos acórdãos no 49.173 e no 49.165, datados de 29/09/2014, a multa seria
mantida, pelo fato da conduta omissiva do contribuinte, ser suficiente para a aplicação
da penalidade.
Diante do exposto acima, voto para que seja julgado improcedente a impugnação do
presente auto de infração de obrigação acessória, mantendo o crédito em sua
integralidade.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, correta é a manutenção da penalidade, razão
pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.641 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000050/2010-15
5
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original